Tribunal: TJDFT
Processo: 0747861-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a embargante que o Acórdão possui contradição e omissão. Para tanto, assinala que o Acórdão reconheceu que o pagamento dos valores a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia foi parcelado mas, de forma contraditória, estabeleceu um marco único para a prescrição de toda a pretensão, quando aquele prazo de natureza sucessiva deveria ser renovado mensamente. Ainda, defende a omissão no acórdão que, não obstante o pagamento dos valores da conversão em pecúnia no decorrer de 36 meses, deixou de observar que se tratava de relação de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio legal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar a existência de contradição e omissão no Acórdão de ID 77987444.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. O vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado. O acórdão embargado elucidou que o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, sendo que no caso concreto existe documento comprovando que desde fevereiro de 2020 existia a planilha indicando o valor total que a parte autora receberia a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia (R$ 75.626,32). Desse modo, o acórdão concluiu que “o pagamento daquelas parcelas teve início em março de 2020, fundamentada na tabela que constava no processo administrativo, sendo que naquele momento (março de 2020) a parte autora teve ciência do montante inferior ao que entende correto”. Assim, não se trata de contradição, mas mera discordância da parte com o entendimento exposto.
7. Pelas mesmas razões, também ausente a alegada omissão. Isso porque, não obstante o pagamento parcelado dos valores devidos, não se trata de obrigação de trato sucessivo, sendo que o acórdão elucidou que em março de 2020 foram iniciados os pagamentos conforme tabela apresentada em fevereiro de 2020, demonstrando que naquela ocasião do início dos pagamentos a parte autora já detinha ciência de que o valor total a receber era de R$ 75.626,32, o que confirma a prescrição da pretensão face o ajuizamento da demanda apenas em maio de 2025.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.